Tribunal: TJDFT
Processo: 0747468-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0747468-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA FILHO, preso desde 29/9/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal do Paranoá/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 85/86). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente diante da ausência de gravidade da conduta, a saber, crime de tentativa de furto e da restituição dos bens à vítima. Afirma que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 6/10/2023 pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal pelo paciente (fls. 68/69). O periculum libertatis também restou evidenciado pela reincidência e modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 63/64): “No dia 29 de setembro de 2023, por volta de 7h, na DF 015, trecho 7, casa 5, chácara 14, Paranoá/DF, ANTONIO CARVALHO DE SOUZA FILHO, de forma livre e consciente, tentou subtrair, para si, uma televisão Samsung 32 polegadas, cerca de 31 peças de roupas, uma caixa de bijuterias, pertencentes a M. J. A., não logrando êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, intervenção da vítima e terceiros. Nas circunstâncias de tempo e local delineadas o denunciado aproveitou que não havia ninguém na casa da vítima e ingressou na residência dela. No entanto, a vítima retornou para casa pouco depois e, ao perceber o denunciado na residência, acionou a polícia. Em razão da demora da polícia, a ofendida resolveu ir até o Batalhão do Corpo de Bombeiros, que fica próximo, pedir ajuda. Quando chegou novamente à casa, viu o denunciado saindo com a televisão e diversas sacolas com roupas. Ao notar a presença da ofendida, o denunciado voltou para dentro da casa. Em seguida, alguns vizinhos intervieram e conseguiram recuperar parte dos bens subtraídos. A polícia chegou logo após e conduziu o denunciado à delegacia, o qual estava com o controle da televisão na cintura”. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo o pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 55/57): “In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, embora os fatos relatados neste procedimento criminal não se revistam de especial gravidade e tampouco tenham sido praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que o autuado ostenta considerável histórico criminal, inclusive por crimes patrimoniais violentos, estando, atualmente, em pleno cumprimento de pena em regime aberto, convertido em prisão domiciliar. Dessa circunstância decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais graves. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Acrescente-se, por fim, que o autuado é reincidente (art. 313, II, do Código de Processo Penal) e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz”. (g.n) Por ocasião da manutenção da prisão preventiva, a d. magistrada a quo ainda bem ponderou que (fls. 85/86): “Analisando detidamente os autos, observo que assiste razão ao Ministério Público, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A manutenção da segregação ainda é necessária para a garantia da ordem pública, conforme fundamentado pelo Juízo do NAC (ID. 173824345), tendo em vista que ele é reincidente e o delito apurado foi cometimento enquanto ele estava cumprindo pena em regime aberto por outro crime patrimonial, fato que evidencia que atitudes menos enérgicas do Estado são insuficientes para garantir a ordem pública”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos, conforme esta colenda Corte já teve a oportunidade de se posicionar (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não se perde de vista que o paciente é reincidente pelo crime de roubo e estava em cumprimento de pena quando da prática delitiva (fls. 46/49), a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Nestes termos, apesar de a prisão preventiva ser a última ratio, deve ela ser mantida no presente feito, pois as medidas cautelares previstas na Lei no 12.403/2011 mostram-se inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes pelo paciente. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de novembro de 2023 14:42:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora